Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709760-36.2023.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANIO CESAR GOMES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JANIO CESAR GOMES DE SOUSA contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante sustenta que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado, sendo nula a sentença que extinguiu o feito por falta de recolhimento das custas. Argumenta que o contrato contempla juros exorbitantes e encargos ilegais, devendo ser revisto. Salienta que os danos morais são in re ipsa, já que o Apelado, de má-fé, adicionou encargos indevidos ao contrato. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e que o pedido inicial seja julgado procedente. Ausente o preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça Em contrarrazões, o Apelado afirma que não há razão para reforma da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29/08/2023. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 09/10/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator